Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-83.2022.8.11.0010
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000137-83.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[R. B. D. A. - CPF: 080.854.661-98 (APELADO), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), SORAYA GAUTO MEDEIROS - CPF: 725.393.721-04 (ADVOGADO), MATHEUS NUNES AMARAL - CPF: 059.204.561-75 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), ELIZABETE BARBOSA DA SILVA - CPF: 933.143.881-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR EMPRESA DO MESMO GRUPO – TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência”
(N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000137-83.2022.8.11.0010

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: R. B. D. A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar n. 1000137-83.2022.8.11.0010 - 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada por
R.B.D.A.,
em
que se julgou procedente o pedido, determinando que a parte requerida disponibilize
“PROCEDENTE a pretensão deduzida para confirmar a tutela de urgência, determinando que as requeridas submetam o menor ao procedimento cirúrgico em estabelecimento pertencente à rede credenciada, devendo custear todo o tratamento. Na hipótese de não existir profissional credenciado, o procedimento cirúrgico deve ser realizado pelo profissional indicado na exordial, devendo as requeridas arcarem com o valor descrito.”
(id. 145144199).

A apelante aduz que
“não existe qualquer relação hierárquica entre a Unimed Cuiabá e a UNIMED RIO, principalmente no que tange a outorga de beneficiários”.

Defende que
“o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-G da Lei 9.656/98”.

Alude que
“a UNIMED RIO é pessoa jurídica distinta da UNIMED CUIABÁ, não havendo que se falar em grupo econômico, portanto, inexistente qualquer solidariedade, por conseguinte, a responsabilidade da ré pelos fatos e pleitos deduzidos na exordial”.

Declara que
, “não existe qualquer responsabilidade solidária ou subsidiária entre as diversas cooperativas Unimed’s”.

Requer o provimento do recurso e a improcedência dos pedidos (id. 145144200).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 145144206).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, é pelo desprovimento do recurso (id. 151465664).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar n. 1000137-83.2022.8.11.0010 - 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, ajuizada por
R.B.D.A.,
em
que se julgou procedente o pedido, determinando que a parte requerida disponibilize
“PROCEDENTE a pretensão deduzida para confirmar a tutela de urgência, determinando que as requeridas submetam o menor ao procedimento cirúrgico em estabelecimento pertencente à rede credenciada, devendo custear todo o tratamento. Na hipótese de não existir profissional credenciado, o procedimento cirúrgico deve ser realizado pelo profissional indicado na exordial, devendo as requeridas arcarem com o valor descrito.”
(id. 145144199).

No recurso, não se impugna o mérito, relacionado ao direito em si de submeter o menor ao procedimento cirúrgico em estabelecimento pertencente à rede credenciada, mas apenas a ilegitimidade passiva.

A cerca da ilegitimidade passiva.

Defende a apelante que
“a parte APELADA NÃO É CLIENTE /USUÁRIO DO PLANO DE SAÚDE OFERTADO PELA UNIMED CUIABÁ, MAS SIM DE OUTRA UNIMED, QUE NO CASO É A UNIMED RIO”.

A Unimed do Brasil é constituída por um sistema de cooperativa de saúde independente, mas que se comunica através de regime de intercâmbio, de modo que o usuário de uma localidade pode se utilizar do atendimento em outras localidades, de modo que a Unimed de origem procede ao ressarcimento dos serviços prestados pela Unimed que os executou.

No site da Unimed Brasil está consignado:

"(...) Somos 341 cooperativas 118 mil médicos cooperados 18 milhões de beneficiários 2.405 hospitais credenciados 135 hospitais próprios.

Além de prontos atendimentos, laboratórios, centros de diagnósticos e clínicas para garantir a qualidade da assistência prestada aos beneficiários.”
(Disponível em:
. Acesso em: 20/10/2021).

A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema.

Diante disso, transmite-se ao consumidor a imagem de que o sistema Unimed garante atendimento à saúde em todo o território, ante a integração entre as cooperativas, de modo que deve haver responsabilidade solidária, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas e bases geográficas distintas, em aplicação à teoria da aparência.

E neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, expressado no julgamento do REsp 1665698/CE, do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/05/2017, em que estava em discussão a legitimidade passiva da
UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA em contrato firmado com o consumidor e a UNIMED BELÉM, conforme ementa que transcrevo:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. USUÁRIO EM INTERCÂMBIO. UNIMED EXECUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. UNIMED DE

ORIGEM. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. MARCA ÚNICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. TEORIA DA

APARÊNCIA.

CADEIA DE FORNECEDORES. CDC. INCIDÊNCIA. 1. Cinge-se

a

controvérsia

a

saber se a cooperativa de trabalho médico

que

atendeu, por meio do sistema de intercâmbio, usuário de plano

de

saúde

de

cooperativa

de

outra

localidade

possui legitimidade

passiva

ad causam na hipótese de negativa indevida de cobertura. 2.

Apesar

de

os

planos e seguros privados de assistência à saúde serem

regidos

pela

Lei

no

9.656/1998, as operadoras da área que prestarem

serviços remunerados à população enquadram-se no conceito de

fornecedor,

existindo,

pois,

relação

de consumo, devendo ser aplicadas

também,

nesses tipos contratuais, as regras do Código de Defesa

do

Consumidor

(art.

35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula no 469/STJ).

3.

O

Complexo

Unimed

do

Brasil

é constituído sob um sistema

de

cooperativas

de saúde, independentes entre si e que se comunicam

através

de um regime de intercâmbio, o que possibilita o atendimento

de

usuários

de

um

plano de saúde de dada unidade em outras

localidades,

ficando

a

Unimed

de origem responsável pelo ressarcimento

dos

serviços

prestados

pela Unimed executora. Cada ente

é

autônomo,

mas

todos

são

interligados e se apresentam ao consumidor

sob

a

mesma

marca, com abrangência em todo território nacional,

o que constitui um fator de atração de novos usuários. 4. Há

responsabilidade

solidária

entre

as

cooperativas de trabalho médico

que

integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades

jurídicas

e

bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram

mal

prestados

(teoria

da

aparência). Precedente da Quarta Turma. 5.

É

transmitido

ao

consumidor

a imagem de que o Sistema Unimed garante

o

atendimento

à saúde em todo o território nacional, haja vista

a

integração

existente

entre

as

cooperativas de trabalho médico,

a gerar forte confusão no momento da utilização do plano de saúde, não podendo ser exigido dele que conheça pormenorizadamente a organização interna de tal complexo e de suas unidades. 6.

Tanto

a

Unimed

de

origem

quanto

a Unimed executora possuem legitimidade

passiva

ad

causam

na

demanda

oriunda

de

recusa injustificada de cobertura de plano de saúde. 7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1665698/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017).

Esta Câmara Cível assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONFIGURADA - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PRESCRIÇÃO DE EXAME MÉDICO - RECUSA INJUSTIFICADA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO AUTOR PROVIDO - RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve-se reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à Unimed, por aplicação da teoria da aparência.
É indevida a negativa de cobertura de exame ao argumento de ausência de previsão contratual e que não encontra previsão no rol da ANS, se o procedimento se pautou em recomendação médica, a quem cabe diagnosticar a necessidade e o modo mais apropriado de investigar os sintomas do promovente. A negativa de liberação e cobertura de consulta médica e exames configuram falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do caput do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados.”
(N.U 1000965-45.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021).

Portanto, não se pode acolher pleito de extinção do feito em relação à apelante, em aplicação da teoria da aparência.

Para reforçar o entendimento, colaciono julgados deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INADMISSIBILIDADE – SOCIEDADE INTEGRANTE DA FEDERAÇÃO DAS UNIMED'S – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE ENFERMEIRO – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Por força da teoria da aparência, não há exigir que o consumidor diferencie duas cooperativas médicas pertencentes ao sistema cooperativo Unimed, pois perante o público apresentam-se como uma única empresa que disponibiliza serviços de assistência médica e hospitalar, e fazem uso inclusive da mesma logomarca. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível o deferimento da tutela de urgência para que seja disponibilizado o tratamento pelo sistema home care, diante da prevalência do direito à saúde do paciente.
(N.U 1009996-56.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C LUCROS CESSANTES – DEMORA DE 2 ANOS PARA A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL - PARALISIA NO BRAÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VALOR MANTIDO – JUROS - DATA DA CITAÇÃO – LUCROS CESSANTES – DEMISSÃO DO EMPREGO – VALOR CORRESPONDENTE AO SALÁRIO QUE O AUTOR RECEBIA, CALCULADO A PARTIR DA DATA DA DEMISSÃO ATÉ A DATA DA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA –INDENIZAÇÃO MANTIDA – JUROS – DATA DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DA UNIMED DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ entende que "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência)" (REsp 1.665.698/CE, minha relatoria, Terceira Turma, DJe 31/05/2017). 2. A fixação do valor da indenização por danos morais deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento das partes, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, ainda, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados. 3. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 4. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ. 5. Os juros de mora, no caso de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação (art. 405 do CC).
(N.U 0008591-83.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE PROCEDIMENTO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AVC DA ARTÉRIA BASILAR COM TETRAPARECIA GRAU I/II – INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA ESPECIALIZADA – NEGATIVA POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO INDICADO POR PROFISISONAL MÉDICO RESPONSÁVEL – COBERTURA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA COMINATÓRIA – DESCABIMENTO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. A Unimed Cuiabá/MT é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que objetiva a obrigação de fazer, ainda que o contrato tenha sido celebrado com a cooperativa de outra região, considerando sua atuação como intermediadora e a Teoria da Aparência. Os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei 9.656/98, pois envolvem típica relação de consumo. Assim, na espécie, incide o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. Constitui entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça de que é o médico responsável pelo beneficiário quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do tratamento adequado ao combate da patologia diagnosticada, sendo indevida a negativa por parte da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento indicado pelo profissional para melhor tratamento da enfermidade coberta pelo plano. Prescrito pelo médico responsável a necessidade de fisioterapia, mostra-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento, o qual objetiva amenizar as fortes dores sofridas com o AVC. A operadora de plano de saúde não pratica ato ilícito gerador de dano moral, por si só, ao negar a cobertura de determinado procedimento, segundo sua interpretação contratual. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1270321/RS; AgInt no REsp 1790810/SP e AgInt no REsp 1812237/SP). Demonstrado nos autos que a operadora do plano de saúde contatou de imediato a advogada da autora após a intimação da decisão que deferiu a liminar para o início do fornecimento do tratamento deferido judicialmente, ou seja, houve o cumprimento da liminar, portanto, não há falar em pagamento de multa por descumprimento da decisão liminar.
(N.U 1022504-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do Art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023